Tribunal: STF
Processo: ARE 1381965
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão em que não se admitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Juizado Especial do Rio de Janeiro, mantendo a sentença em que se julgou procedente o pedido do autor de restituição de ITCMD pago em decorrência da extinção de usufruto de imóvel.



    Opostos embargos de declaração em face daquele acórdão, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário, o Estado do Rio de Janeiro sustenta ter havido violação dos artigos 150, II; e 155, I, da Constituição Federal.



    Defende o recorrente que o ITCMD em questionamento tem por fato gerador a instituição do usufruto, e não sua extinção. Diz que, conforme a lei estadual, metade desse tributo é cobrado na instituição do usufruto e a outra metade, também relativa a tal instituição, tem sua cobrança diferida para o momento em que esse direito é extinto. Afirma, nessa toada, que o que está em jogo é a cobrança dos 50% do tributo incidente sobre a instituição do usufruto que não foram pagos em razão do diferimento. Entende que “não se trata de discutir a ocorrência ou não de fato gerador quando da extinção do usufruto, porquanto, o fato já ocorreu no ato de instituição do direito real do usufruto, mas de simples norma procedimental de arrecadação tributária”. Aponta que, com a Lei nº 7.174/15, extinguiu-se o benefício do diferimento, devendo, a partir de então, o imposto ser integralmente pago no momento da instituição do usufruto. Alega que considerar indevido o pagamento da segunda parte do ITCMD cria realidade injustificável, quando se leva em conta a situação daqueles que realizaram doação simples, os quais tiveram de pagar a integralidade do tributo.



    Decido. 



    Irresignação não merece prosperar.



    Colhe-se da sentença, mantida por seus próprios fundamentos pelo acórdão recorrido, a seguinte fundamentação:



    “O imposto sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos está previsto na Constituição Federal em seu artigo 155, inciso I, abaixo transcrito, sendo da competência dos Estados e Distrito Federal sua instituição. 



    A Lei Estadual nº 1.427/89 regulamentou o imposto de transmissão causa mortis e doação no Estado do Rio de Janeiro e estabeleceu, em seu artigo 1º, as hipóteses de ocorrência do fato gerador.



    O usufruto é direito real sobre coisa alheia, personalíssimo, não admitindo transmissão, que confere ao usufrutuário à posse, uso, administração e percepção dos frutos sobre a coisa alheia, nos moldes dos artigos 1.225, inciso IV, e 1.394, ambos do Código Civil, in verbis: ‘Art. 1.225. São direitos reais: (...) IV - o usufruto; (...) Art. 1.394. O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos.’. 



    Ocorre que não há, na verdade, nova transmissão de direitos, mas sim a consolidação da propriedade nas mãos de quem já passou a detê-la, no momento da doação, ficando apenas as faculdades de usar e fruir, de forma transitória, nas mãos do usufrutuário. 



    Ou seja, a extinção do usufruto não caracteriza transmissão de bens e direitos, não ocorrendo fato gerador do ITCMD, o que afasta sua incidência.



    Não há, de fato, a transferência de qualquer direito para o nu-proprietário, uma vez que é inerente da propriedade a faculdade de usar e gozar da coisa, representando a extinção do usufruto apenas a baixa de um ônus que pesava sobre a propriedade. 



    Esse o entendimento consolidado no Enunciado nº 7 do Egrégio Conselho da Magistratura, emitido em 21.11.2013, que concluiu que a extinção do usufruto por renúncia ou morte não é fato apto a gerar nova cobrança de ITD, sob pena de incorrer em bitributação, uma vez que a doação constitui fato do imposto de transmissão inter vivos. 



    Pondere-se, ainda, que não deve ser acatada a alegação de que a cobrança do imposto estaria prevista no inciso I do art. 11 da Lei Estadual nº 1.427/89, uma vez que o referido dispositivo apenas trata da base de cálculo sobre a qual o imposto incidirá, mas não da extinção do usufruto como fato gerador.



    (...)”



    Para superar os entendimentos da instância a quo (mormente o de que o fato gerador do tributo questionado é a extinção do usufruto, a qual não importa nova transmissão de direito para o nu proprietário) e acolher as alegações do recorrente (inclusive a de que o fato gerador do imposto é a própria instituição do usufruto, e não sua extinção, e a de que houve, na espécie, simples diferimento do pagamento de parcela desse tributo), seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Estadual nº 1.427/89 e Código Civil), o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Nessa toada, eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, meramente indireta ou reflexa.



    Corroborando a compreensão:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. FATO GERADOR. EXTINÇÃO DE USUFRUTO. NÃO INCIDÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux Presidente, DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.350.302/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 10/2/22).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. EXTINÇÃO DO USUFRUTO POR MORTE DO USUFRUTUÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.343.337/RJ-AgR, Tribuna Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 28/1021).



    Ainda no mesmo sentido: ARE nº 1.343.337/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 28/10/21.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente